Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-61.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-61.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGUIDA OLIVEIRA MALHEIRO e outros (114)

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, EDER ADRIANO NEVES DAVID, LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ANULATÓRIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE CERTAME E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE FRAUDE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. Preliminares rejeitadas. A anulação de concurso público e consequente exoneração de servidores exige a instauração de procedimento administrativo que observe as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
A autotutela administrativa, consubstanciada na Súmula 473 do STF, não confere à Administração Pública poder ilimitado de anular seus próprios atos, devendo ser exercida dentro dos parâmetros constitucionais, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Configura violação ao devido processo legal procedimento administrativo em que: (i) a instrução processual é realizada sem participação ou ciência prévia dos interessados; (ii) o prazo para defesa é manifestamente insuficiente diante da complexidade da matéria; (iii) a perícia é produzida sem oportunidade para apresentação de quesitos ou indicação de assistentes técnicos; e (iv) a comissão processante é composta por membros potencialmente impedidos. A mera existência de indícios ou evidências sugestivas de irregularidades, sem prova conclusiva de fraude, é insuficiente para justificar a anulação de concurso público já homologado e a exoneração de servidores empossados, mormente quando o certame foi considerado legal pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Eventuais irregularidades no procedimento licitatório para contratação da empresa organizadora do concurso, por si só, não têm o condão de invalidar todo o certame, à míngua de prova robusta de prejuízo à lisura das provas ou ao resultado final. A anulação de concurso público e exoneração de quase 200 servidores, após lapso temporal considerável, contraria os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e continuidade do serviço público, causando danos irreparáveis não apenas aos interessados, mas à própria administração pública e à população do município que depende de serviços essenciais.
Honorários majorados.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000067-61.2019.8.05.0254, em que figuram, como apelante, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,

GEISIANE CARDOSO SANTOS E OUTROS (114)
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA